Tribunal: TCU
Processo: 011.746/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo então Ministério da Fazenda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pelo então Ministério da Fazenda em favor de Francisca Valéria Menezes de Sousa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisca Valéria Menezes de Sousa (à Peça 3 sob o n.o 121892/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como " 10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " em função do inadequado pagamento da parcela como resíduo do adicional de tempo de serviço; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à indevida percepção da parcela como " 10289 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP " em função do inadequado pagamento dessa parcela como resíduo do adicional de tempo de serviço em respeito, assim, à decisão judicial proferida no bojo da apelação no Mandado de Segurança 2000.81.00.018871-9 junto ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região; 9.3. determinar que o Ministério da Economia adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos da apelação no Mandado de Segurança 2000.81.00.018871-9 junto ao TRF da 5a Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à ora interessada, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados dessa superveniente decisão judicial final, fazer cessar os pagamentos da correspondente parcela indevida no ato ora anotado como ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Economia, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.